Tribunal: TJDFT
Processo: 0725035-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. EXISTÊNCIA DE MAIS DE UM IMÓVEL NO TERRENO.

I – O cônjuge sobrevivente possui direito real de habitação, podendo permanecer no imóvel em que residia o casal, ainda que haja outra casa construída no único lote a inventariar.

II – Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido.